Tribunal: TJMT
Processo: 1004011-03.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL. RECURSO DO GOVERNO FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR MOTIVAÇÃO DIVERSA. RECURSO PREJUDICADO.
Recurso inominado. Sentença de extinção por inépcia da inicial.
Pretensão recursal para julgamento de procedência dos pedidos, ou seja, conceder o desconto de 25% (vinte e cinco por cento) no mínimo, do valor de R$ 4.434,12 (quatro mil quatrocentos e trinta e quatro reais e doze centavos).
Os encargos educacionais financiados pelo FIES, considerarão todos os descontos aplicados pela instituição, regulares ou temporários, de caráter coletivo, conforme regulamento, ou decorrentes de convênios com instituições públicas ou privadas, incluídos os descontos concedidos devido ao seu pagamento pontual, respeitada a proporcionalidade da carga horária, art. 4o, § 4o da Lei no 10.260/2001.
Caso ocorra o descumprimento das obrigações, caberá a devolução dos encargos cobrados indevidamente ao próprio Financiamento Estudantil, nos termos do art. 4o, § 5o da Lei no 10.260/2001.
Impossibilidade de devolução das verbas ao discente, uma vez que as mensalidades são quitadas mediante repasse do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional - FNDE.
Incompetência do Juizado Especial Estadual, em face da necessidade de participação do FNDE - autarquia federal.
Recurso Prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[CLAUDINEIA FERNANDA JORGE SALOMAO - CPF: 025.791.321-12 (REPRESENTANTE), BARBARA CAROLINA VIEIRA LEAO - CPF: 002.597.231-69 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS LTDA - CNPJ: 04.051.404/0001-65 (RECORRIDO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020